Tribunal: TJSP
Processo: 1126867-75.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. Abordagem revisional encaminhada por promitente, comprador, ainda com arguição de nulidade de cláusulas da avença e restituição de valores, em dobro. Juízo de procedência. Apelo da ré. Desprovimento.